Tribunal: TJES
Processo: 5002121-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002121-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: M. I. P. D. O. e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002121-82.2021.8.08.0000

Recorrente: D ́Granel Transportes e Comércio Ltda

Recorridos: Adriano Lourenço de Oliveira e Maria Izabel Ferreira de Oliveira

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

D ́GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da

DECISÃO
(id. 1208738), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DO JUÍZO DE IBATIBA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA
e
MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência pretendida
“fixando alimentos provisórios no montante equivalente 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo em favor dos requerentes, a serem depositados em conta bancária de titularidade do genitor da menor”
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que: (
I
)
“
é causa de espanto a apresentação de Ação De Reparação De Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência, conforme mencionado nos fatos acima, considerando que o 2º Agravado, por livre e espontânea vontade, assinou em seu nome, e como representante legal da 1ª Agravada, acordo extrajudicial que previa a “mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação”, todos os danos causados no acidente”
; (
II
)
“
embora o 2º Agravado, Sr. Adriano Lourenço de Oliveira, afirme que no momento em que assinou o acordo com a Agravante “realizava procedimentos cirúrgicos e estava fragilizado”, e que só após a assinatura “vislumbrou a invalidez do segundo Requerente”, tais alegações não tem o condão de comprovar absolutamente nada, considerando que: 1) o 2º Agravado estava representado por advogados no momento da transação, 2) não foi juntado aos autos nenhum laudo que comprove a suposta invalidez, ora alegada, nem tampouco que o 2º Agravado realizava algum trabalho antes do fatídico acidente”
; e (
III
)
“embora os Agravados, aleguem que a Sra. JOSINETE PEREIRA JACINTO, que faleceu no acidente em testilha “auxiliava no sustento da casa” e que “realizava faxinas e fazia alguns bicos”, em nenhum momento foi apresentado nos autos, documentos aptos a comprovar tais alegações, sendo, portanto, simples falácias despidas de provas”
;

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Consta Decisão (id. 1231104) deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

Apesar de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002121-82.2021.8.08.0000

Recorrente: D ́Granel Transportes e Comércio Ltda

Recorridos: Adriano Lourenço de Oliveira e Maria Izabel Ferreira de Oliveira

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
D ́GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da

DECISÃO
(id. 1208738), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DO JUÍZO DE IBATIBA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA
e
MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
deferiu
a tutela de urgência pretendida
“fixando alimentos provisórios no montante equivalente 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo em favor dos requerentes, a serem depositados em conta bancária de titularidade do genitor da menor”
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que: (
I
)
“
é causa de espanto a apresentação de Ação De Reparação De Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência, conforme mencionado nos fatos acima, considerando que o 2º Agravado, por livre e espontânea vontade, assinou em seu nome, e como representante legal da 1ª Agravada, acordo extrajudicial que previa a “mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação”, todos os danos causados no acidente”
; (
II
)
“
embora o 2º Agravado, Sr. Adriano Lourenço de Oliveira, afirme que no momento em que assinou o acordo com a Agravante “realizava procedimentos cirúrgicos e estava fragilizado”, e que só após a assinatura “vislumbrou a invalidez do segundo Requerente”, tais alegações não tem o condão de comprovar absolutamente nada, considerando que: 1) o 2º Agravado estava representado por advogados no momento da transação, 2) não foi juntado aos autos nenhum laudo que comprove a suposta invalidez, ora alegada, nem tampouco que o 2º Agravado realizava algum trabalho antes do fatídico acidente”
; e (
III
)
“embora os Agravados, aleguem que a Sra. JOSINETE PEREIRA JACINTO, que faleceu no acidente em testilha “auxiliava no sustento da casa” e que “realizava faxinas e fazia alguns bicos”, em nenhum momento foi apresentado nos autos, documentos aptos a comprovar tais alegações, sendo, portanto, simples falácias despidas de provas”
;

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 1231104)
, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia a verificar, em grau de cognição sumária, o (des)acerto da Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória postulada na demanda originária, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Desse modo, para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário se faz que a efetivação da jurisdição, total ou parcial, esteja ameaçada pelo decurso de tempo caso a mesma seja prestada apenas ao final, de forma que os requisitos e pressupostos para a concessão dessa medida encontram-se muito bem delineados no CPC.

Ademais, ressalta-se que a Constituição Federal de 1988 consignou que qualquer ameaça de lesão ou qualquer lesão devem ser submetidas ao Poder Judiciário que, com cautela e moderação, examinará se estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito (ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista, não sendo fundada em certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir) e a urgência do pedido.

Assim, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material (fumus boni iuris), que se demostra pelos documentos acostados aos autos e o perigo de dano (periculum in mora), que configura pelo receio de ineficácia do provimento final, e com fulcro no artigo 294, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela para conceder a parte requerente alimentos provisionais no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Desse modo, restando evidenciada a configuração dos requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da tutela antecipatória ora pleiteada.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA fixando alimentos provisórios no montante equivalente 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo em favor dos requerentes, a serem depositados em conta bancária de titularidade do genitor da menor.”

No contexto da minuta recursal, a empresa Recorrente sustenta o descabimento da tutela de urgência, sobretudo porque
os Requerentes/Recorridos já haviam celebrado Acordo Extrajudicial, em momento anterior,
“dando a ‘mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação’”
, sobre os valores postulados na petição exordial
, acrescentando, ainda, que não há quaisquer provas acerca da alegada invalidez posterior do Recorrido ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA, tampouco que este exercia atividade remunerada em data anterior ao sinistro, ou mesmo, que sua companheira falecida, Sra. JOSINETE PEREIRA JACINTO, auxiliava no sustento da família.

Registra-se, neste particular, que a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação
de que
“
a quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial
(...)
deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida
.
Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los
”
(
STJ
; REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016),
admitindo, todavia, a excepcionalidade desta regra, quando, guardadas as peculiaridade do caso vertente, seja demonstrado, por exemplo, que à época da celebração do Acordo, ainda não se conhecia a real extensão dos danos causados
, a teor do que se observa do seguinte precedente,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA RECEBIDA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

O caso dos autos - curto espaço de tempo entre o acidente e a assinatura do acordo e desconhecimento da integralidade dos danos - constitui exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no REsp 1833847/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Na hipótese, as
Cláusulas Segunda e Terceira do Acordo Extrajudicial
formalizado entre as partes litigantes, assim estabeleceram,
in litteris:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

Para colocarem fim a toda e qualquer discussão com referência ao sinistro tratado neste instrumento, com quitação plena, geral, indiscutível e irrevogável, a TRANSATORA, D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, pagará aos TRANSACIONADORES e aos procuradores destes, por liberalidade, o valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), nos exatos termos abaixo indicados:

1) R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) ao PRIMEIRO TRANSACIONADOR através de crédito para a conta bancária de titularidade deste, mantida junto ao Banco Banestes (021), Agência 0164, C/C 2919289-5, destacando que, do valor mencionado neste item 50% (cinquenta por cento) é pago em favor da SEGUNDA TRANSACIONADORA, menor, neste ato representada pelo seu genitor, PRIMEIRO TRANSACIONADOR;

2) R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em favor da TERCEIRA TRANSACIONADORA, através de crédito para a conta bancária de titularidade desta, mantida junto ao Banco Banestes (021), Agência 0164, Conta Poupança 19915032;

3) R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em favor da QUARTA TRANSACIONADORA, através de crédito para a conta bancária de titularidade desta, mantida junto ao Banco Banestes (021), Agência 0164, Conta Poupança 11871076;

4) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos e devidos pela TRANSATORA, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mediante crédito para conta bancária de titularidade do DR. Diego Batisti Prando, brasileiro, advogado solteiro, inscrito na OAB/ES sob o n° 24.660, CPF 120.405.517-35, mantida junto ao banco Caixa Econômica Federal, Agência 0823, operação 013, conta poupança 0015922-7, mediante ciência e concordância do Sr. Gilson Antônio Prando, inscrito no CPF sob o n° 695.867.307-78, OAB/ES 6370-E.

5) R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) devidos pelos TRANSACIONADORES, aos seus procuradores, a título de honorários advocatícios contratuais, estes pagos pela TRANSATORA, mediante indicação autorização expressa dos TRANSACIONADORES que também assinam este instrumento, pelo que eximem a TRANSATORA e seus prepostos de quaisquer responsabilidades, mediante crédito para conta bancária de titularidade do Dr. Diego Batisti Prando, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na OAB/ES sob o n° 24.660, CPF 120.405.517-35, mantida junto ao banco Caixa Econômica Federal, Agência 0823, operação 013, conta poupança 0015922-7, mediante ciência e concordância do Sr. Gilson Antônio Prando, inscrito no CPF sob o n° 695.867.307-78, OAB/ES 6370-E;

(...)

CLAÚSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO

Por decorrência da verificação dos pagamentos tratados na cláusula anterior, e por força deste TERMO EXTRAJUDICIAL DE TRANSAÇÃO, PAGAMENTO, QUITAÇÃO PLENA E OUTRAS AVENÇAS, os TRANSACIONADORES, ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, esta, neste ato, representada por seu genitor, FABÍULA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, bem como seus procuradores, advogado e estagiário devidamente constituídos, conferirão à TRANSATORA, D'GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA., matriz e filiais, bem como a seus prepostos, inclusive ao motorista que conduzia o veículo da TRANSATORA no dia do sinistro, a mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação, para mais nada reclamarem, seja a que título for, no passado/presente/futuro, seja em juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação, pelo que nada mais poderão reclamar com relação ao sinistro ocorrido no dia 03/08/2018, na BR 262, km 155, em Ibatiba/ES, descrito no Boletim de Ocorrência da PRF de nº. 18045129B01, e que teve como vítima fatal a Sra. JOSINETE PEREIRA JACINTO, sobretudo, mas não se limitando, com relação a perdas e danos em geral, seja de que ordem forem, inclusive danos emergentes, danos materiais, danos morais, danos estéticos, lucros cessantes, perdas de rendimentos, pensionamento, despesas e prejuízos de qualquer natureza, ou qualquer outra verba, reconhecendo e confessando os TRANSACIONADORES, bem como seus procuradores, em caráter irrevogável e irretratável, que não têm mais quaisquer direitos/verbas/valores indenizatórios a reclamarem e receberem, pelo que dão integralmente satisfeitos e concordes com esta transação celebrada e consumada, valendo o presente instrumento para todos os atos e fins de direito.

Parágrafo Primeiro – Diante da informação de que a vítima fatal Sra. Josinete Pereira Jacinto, companheira do PRIMEIRO TRANSACIONADOR, mãe da SEGUNDA TRANSACIONADORA, estava grávida quando do seu óbito, os TRANSACIONADORES, bem como seus procuradores, sobretudo, mas não apenas, PRIMEIRO TRANSACIONADOR e SEGUNDA TRANSACIONADORA, de forma expressa, clara e inquestionável manifestam ciência de que a indenização estabelecida neste instrumento engloba, da mesma forma, toda e qualquer indenização/verbas/valores seja a que título for, que também se relacione com a morte da Sra. Josinete, bem como do feto que era gestado por esta, razão pela qual, em hipótese alguma poderão pleitear junto à TRANSATORA, ou quaisquer propostos desta, inclusive junto ao motorista da empresa que conduzia o caminhão envolvido no acidente em referência, qualquer indenização e/ou reparação diversa da estabelecida neste instrumento.”

Nesse contexto,
restando induvidosa a pactuação extrajudicial da indenização decorrente do ato ilícito causado pela Recorrente, e levando em consideração que, de fato, ao menos nessa fase inicial do processo, inexistem provas capazes de atestar a ocorrência de situações não destacadas à época da celebração do Acordo Extrajudicial, tal como o alegado estado de invalidez apresentado pelo Recorrido ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA, ou mesmo documentos comprobatórios da alteração da renda familiar em decorrência do acidente, no caso em tela, afigurar-se-ia ausente de superfície o deferimento da tutela de urgência vindicada na exordial
,
tal como requerido
.

Sucede, contudo, que na espécie, não se pode desconsiderar o fato de que, a princípio, a realização do Acordo Extrajudicial envolveu interesses da menor, ora Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, não sendo possível identificar a prévia e respectiva participação do Ministério Público ou autorização judicial acerca das indenizações previstas em seu benefício
.

A propósito do assunto, é assente o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
"
são indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito
(EREsp nº 292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).”
(
STJ
; REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016).

Em sendo assim, embora sob o aspecto enfocado não se vislumbre razões suficientes para o integral e objetivado deferimento da tutela de urgência postulada pelos Requerentes/Recorridos, certo é que as questões concernentes à validade e eficácia do Acordo Extrajudicial, seja parcial ou integral, merece destaque, portanto haverão de ser objeto de melhor apreciação no transcorrer da instrução processual, não subsistindo óbice no ulterior reexame da matéria atrelada à fixação de alimentos provisórios, com espeque em novos elementos de prova submetidos ao Juízo de origem.

Não obstante,
tais situações, como enfatizado, concorre para ensejar, em juízo embrionário, a suspensão parcial da Decisão recorrida, no que pertine ao correspondente valor que seria destinado ao Recorrido ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA, por força do acordo entabulado, sem prejuízo da necessária instrução processual, na qual haverá de ser devidamente apurado o real estado de saúde, por ocasião da composição extrajudicial, vinculado ou não à incapacidade, bem como, notadamente, os efeitos resultantes do acordo, no que tange à mencionada Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação integral da matéria quando do julgamento definitivo,
DEFIRO parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de limitar o valor da pensão mensal em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, a ser pago, unicamente, em favor da Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que o faça cumprir
.

Intimem-se os Recorridos
para apresentarem Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Reafirma-se, nesse contexto, a necessidade de observar os limites da pactuação extrajudicial formalizada entre as partes, excluindo-se, nesse contexto a abrangência no que diz respeito aos interesses da menor, haja vista a ausência de participação do Ministério Público Estadual ou autorização judicial específica, sem prejuízo, por cento, da possibilidade de extensão da indenização outrora acordada, caso comprovado o desconhecimento da integralidade dos danos causados à época de sua formalização, o que deverá ser objeto de melhor abordagem no transcorrer da instrução processual.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao presente Recurso de Agravo
,
a fim de limitar o valor da pensão mensal em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, a ser pago, unicamente, em favor da Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002121-82.2021.8.08.0000

Recorrente: D ́Granel Transportes e Comércio Ltda

Recorridos: Adriano Lourenço de Oliveira e Maria Izabel Ferreira de Oliveira

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NO QUE TANGE ÀS OBRIGAÇÕES PACTUADAS ATINENTES AO INTERESSE DE MENOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação

de que
“
a quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial

(...)

deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida
.
Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los
”
(
STJ
; REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016),
admitindo, todavia, a excepcionalidade desta regra, quando, guardadas as peculiaridade do caso vertente, seja demonstrado, por exemplo, que à época da celebração do Acordo, ainda não se conhecia a real extensão dos danos causados. Precedentes
.

II.
Na hipótese,
restando induvidosa a pactuação extrajudicial da indenização decorrente do ato ilícito causado pela Recorrente, e levando em consideração que, de fato, ao menos nessa fase inicial do processo, inexistem provas capazes de atestar a ocorrência de situações não destacadas à época da celebração do Acordo Extrajudicial, tal como o alegado estado de invalidez apresentado pelo Recorrido ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA, ou mesmo documentos comprobatórios da alteração da renda familiar em decorrência do acidente, afigura-se impositiva a suspensão parcial da Decisão recorrida, no que pertine ao correspondente valor que seria destinado ao Recorrido ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA.

III.
Não se pode desconsiderar o fato de que a realização do Acordo Extrajudicial envolveu interesses da menor, ora Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, não sendo possível identificar a prévia e respectiva participação do Ministério Público ou autorização judicial acerca das indenizações previstas em seu benefício, de forma que deve ser mantido, na fase inicial do processo, o arbitramento de alimentos provisórios em seu favor.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
a fim de limitar o valor da pensão mensal em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, a ser pago, unicamente, em favor da Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de limitar o valor da pensão mensal em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, a ser pago, unicamente, em favor da Recorrida MARIA IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.